Tribunal: TJMT
Processo: 0012370-77.2015.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012370-77.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO (APELADO), WANCLEY ETCHEVERR DE CAMPOS - CPF: 029.658.611-06 (APELADO), NEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 362.628.621-53 (VÍTIMA), CAROLINA SILVA GOMES (TESTEMUNHA), WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO - CPF: 029.658.631-50 (APELADO), WANCLEY ETCHEVERR DE CAMPOS - CPF: 029.658.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR PROVAS INDEPENDENTES. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS ENTRE O FATO E O RECONHECIMENTO PRESENCIAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, por duas vezes, na forma do concurso formal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria. A acusação narra que, em 10/09/2014, o réu e comparsa teriam subtraído valores e aparelhos celulares de duas adolescentes, mediante grave ameaça com arma de fogo. A condenação foi postulada com base em reconhecimento fotográfico realizado dias após os fatos, reconhecimento pessoal efetuado cinco anos depois e depoimento judicial da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico e o reconhecimento pessoal, desacompanhados de elementos probatórios autônomos e marcados por contradições no relato da vítima, são suficientes para sustentar decreto condenatório pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e demais documentos, mas a controvérsia reside na comprovação segura da autoria.

4. O reconhecimento de pessoa, ainda que realizado conforme o art. 226 do Código de Processo Penal, não possui força probante absoluta e, isoladamente, não autoriza condenação, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexistem nos autos provas autônomas e convergentes que corroborem o reconhecimento, pois não houve prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos, registros audiovisuais ou testemunhas presenciais.

6. O reconhecimento pessoal foi realizado cinco anos após o fato e precedido de reconhecimento fotográfico, circunstância que potencializa risco de contaminação da memória e viés de confirmação, reduzindo sua confiabilidade, à luz da jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC e HC 712.781/RJ).

7. A vítima apresentou contradições relevantes quanto à descrição física do autor, invertendo características como altura e tonalidade de pele, além de inconsistências internas acerca de sua capacidade de percepção durante o crime, o que enfraquece a credibilidade do reconhecimento.

8. A ausência de registro da altura do acusado na ficha disciplinar configura perda da chance probatória, pois inviabiliza a verificação objetiva da correspondência entre a descrição inicial e os atributos físicos reais, ônus que incumbia à acusação no sistema acusatório.

9. A falsidade do álibi não constitui prova positiva de autoria e não supre a deficiência do conjunto probatório, limitando-se, quando muito, a afetar a credibilidade da versão defensiva.

10. A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, não detém soberania probatória e exige coerência e respaldo mínimo em elementos externos, o que não se verifica no caso.

11. Diante da ausência de prova robusta e segura da autoria, impõe-se a aplicação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico ou pessoal, ainda que realizado conforme o art. 226 do CPP, não autoriza condenação quando isolado e desacompanhado de provas autônomas e convergentes.

2. O reconhecimento pessoal realizado anos após o fato e precedido de reconhecimento fotográfico perde substancial força probante diante do risco de contaminação da memória.

3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, exige coerência interna e respaldo mínimo no conjunto probatório para sustentar decreto condenatório.

4. A falsidade do álibi não supre a insuficiência de prova da autoria. 5. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 70; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 712.781/RJ; TJMT, Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01/10/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor da sentença proferida pela Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Walter Edson de Campos Filho
da imputação do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal – redação vigente à época dos fatos –, por duas vezes, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal.

O apelante postula, em síntese, o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia (ID. 341128886).

As contrarrazões foram apresentadas pela combativa Defensoria Pública, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (ID. 346533379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Fania Helena Oliveira de Amorim opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (ID. 348444366),
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL — ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL — REDAÇÃO ANTERIOR) — SUFICIÊNCIA DE PROVAS — REFORMA DA SENTENÇA – MATERIALIDADE COMPROVADA — AUTORIA DEMONSTRADA POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS DOCUMENTAIS — ALEGAÇÃO DE ÁLIBI AFASTADA POR INFORMAÇÕES DO SISTEMA PRISIONAL — CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO — CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS — CONCURSO FORMAL — FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS — PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo Ministério Público.

Depreende-se da denúncia que, no dia 10 de setembro de 2014, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Jerusalém, nº 18, bairro Santa Isabel, Cuiabá/MT,
Walter Edson de Campos Filho
e um comparsa não identificado teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1.400,00 em espécie, além de três aparelhos celulares – um Nokia avaliado em R$ 300,00, um Samsung S3 avaliado em R$ 700,00 e um Samsung vermelho avaliado em R$ 500,00 –, pertencentes às vítimas Neize Maria da Silva e Carolina Silva Gomes, ambas adolescentes de 14 anos à época.

Consoante se extrai dos autos, a vítima Neize compareceu à delegacia de polícia no dia 18 de setembro de 2014 e realizou reconhecimento fotográfico, apontando os irmãos Walter Edson de Campos Filho e Wancley Etchever de Campos como autores do roubo. Anos depois, em 30 de julho de 2019, foi realizado reconhecimento pessoal, ocasião em que a vítima reconheceu apenas o apelado Walter como autor do crime.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2020. Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima Neize Maria da Silva, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da vítima Carolina. O réu foi interrogado e negou a prática delitiva, alegando que estaria preso na data dos fatos.

A defesa requereu informações sobre o histórico prisional do acusado. A Gerência de Inteligência Penitenciária informou que o apelado teve entrada no Centro de Ressocialização de Cuiabá em 04/07/2014, com saída em 11/07/2014, e nova entrada em 18/09/2014, com saída em 03/03/2015, demonstrando que na data do crime — 10/09/2014 — o réu encontrava-se em liberdade.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos requerendo a procedência da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo
Walter Edson de Campos Filho
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que, embora comprovada a materialidade, a autoria não restou satisfatoriamente demonstrada, pois o reconhecimento – fotográfico e pessoal –, ainda que formalmente válido, mostrou-se insuficiente para embasar decreto condenatório, inexistindo elementos probatórios autônomos e convergentes que o corroborassem.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença absolutória de primeiro grau:

“No presente caso, a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termos de reconhecimento, bem como demais documentos constantes dos autos.

Entretanto,
a autoria delitiva não restou satisfatoriamente comprovada
.

A imputação dirigida ao acusado fundamenta-se, essencialmente, em atos de reconhecimento fotográfico e de pessoa, realizados formalmente na fase policial, em conformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, do e. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento, seja este fotográfico ou pessoal, e ainda que realizado em observância às formalidades legais, por si só, não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Para tanto, é necessário existir elementos probatórios autônomos e convergentes que o corroborem. E, no caso em exame, inexiste qualquer prova independente que confirme a autoria delitiva, pois o acusado não foi preso em flagrante, não há registros audiovisuais do crime, não foram arroladas testemunhas presenciais que atestassem sua participação nos fatos e, em juízo, o próprio réu negou a prática delitiva.

Desse modo, embora o reconhecimento tenha sido formalmente válido, a teor do entendimento consolidado em nossos Tribunais Superiores, a palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, mostra-se insuficiente para sustentar a pretensão condenatória, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, diante do exposto, não se pode afirmar, para além de dúvida razoável, que o réu tenha sido o responsável pelo delito narrado na denúncia. A propósito: (...)

Logo, ponderado o princípio do in dubio pro reo, é imperativo valorar a incerteza em favor do acusado.

Vale lembrar que a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi robusta e extreme de dúvidas em matéria probatória, sendo, portanto, incapaz de gerar a certeza da culpa e levar ao édito condenatório.

Frise-se que o direito penal não comporta hipóteses abstratas: ao órgão acusador incumbe a demonstração da efetiva ocorrência do fato denunciado, de modo que apenas a certeza processual tem o condão de autorizar o veredicto condenatório; restando dúvida, imperioso que a controvérsia seja resolvida em favor do acusado, como corolário do axioma in dubio pro reo.

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(
sic
do ID. 339050402).

O presente recurso não comporta provimento.

Como bem destacado pela magistrada sentenciante e do exame acurado dos elementos probatórios amealhados durante a instrução criminal, é imperioso concluir que não é possível afirmar, com a segurança e certeza indispensável, que os fatos ocorreram conforme narrados pelas testemunhas e que teriam sido perpetrados por
Walter Edson de Campos Filho
e um comparsa
.

A questão central dos autos cinge-se à análise da suficiência probatória para sustentar decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado, considerando que a imputação se fundamenta essencialmente em atos de reconhecimento – fotográfico e pessoal – realizados pela vítima, sem outros elementos probatórios independentes que os corroborem.

I. Da insuficiência probatória para condenação

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termos de avaliação indireta e demais documentos acostados aos autos, circunstância que não se discute.

A controvérsia reside na demonstração inequívoca da autoria delitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que o Ministério Público fundamenta a pretensão condenatória em três pilares: o reconhecimento fotográfico realizado em 18/09/2014 – quatro dias após os fatos –, o reconhecimento pessoal efetivado em 30/07/2019 – cinco anos após o crime – e o depoimento da vítima Neize Maria da Silva prestado em juízo.

Pois bem. Analisando cuidadosamente o conjunto probatório, verifica-se que a prova produzida não alcança o grau de certeza necessário para superar o princípio constitucional da presunção de inocência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento de pessoa – seja fotográfico ou pessoal –, ainda que realizado em observância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não possui, por si só, força probante absoluta, mostrando-se insuficiente para embasar condenação criminal quando desacompanhado de outros elementos probatórios independentes e convergentes.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, que têm exigido a presença de provas autônomas – tais como flagrante delito, registros audiovisuais, apreensão de objetos subtraídos, testemunhas presenciais ou perícias – para corroborar o ato de reconhecimento e conferir-lhe a robustez necessária ao decreto condenatório.

No caso dos autos, verifica-se que inexistem tais elementos probatórios complementares. O apelado não foi preso em flagrante, não há registros de câmeras de segurança, nenhum dos objetos subtraídos foi apreendido em sua posse, e não foram arroladas testemunhas presenciais que atestassem sua participação nos fatos.

Soma-se a isso o fato de que o próprio apelado, em seu interrogatório judicial, negou categoricamente a prática delitiva, circunstância que, embora não seja determinante por si só, integra o contexto probatório que deve ser analisado em sua totalidade.

II. Das graves inconsistências no reconhecimento e no depoimento da vítima

Ademais, destaca-se que a prova oral produzida em juízo apresenta contradições relevantes que comprometem substancialmente sua credibilidade.

Consoante se extrai do termo de reconhecimento fotográfico realizado em 18/09/2014 – apenas quatro dias após os fatos –, a vítima Neize descreveu o apelado Walter como tendo 1,70m de altura e pele morena escura, ao passo que o outro suspeito teria 1,60m de altura e seria
“moreno mais escuro”
.

Tal circunstância revela-se incompatível com o depoimento prestado em juízo, ocasião em que a vítima afirmou que o reconhecido era
“o mais baixo e de cor mais escura”
, invertendo completamente a descrição física fornecida logo após o crime.

A propósito, a linha intelectiva consolidada na doutrina especializada em psicologia do testemunho é no sentido de que a correspondência entre a descrição inicial e os atributos físicos daquele que é reconhecido constitui elemento essencial para aferir a confiabilidade do ato de reconhecimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, a inversão completa da descrição física – de
“mais alto e moreno escuro”
para
“mais baixo e mais escuro”
– enfraquece substancialmente a força probante do reconhecimento, pois evidencia falha na percepção ou na recordação das características do suposto autor.

Soma-se a isso o fato de que a vítima apresentou versões contraditórias sobre sua própria capacidade de percepção durante o crime. Em determinado momento do depoimento, afirmou que
“ficou tão nervosa que não deu para perceber nada”
, mas, em seguida, declarou que
“a fisionomia ficou na minha cabeça”
, circunstância que revela inconsistência interna no próprio relato.

Tal circunstância mostra-se ainda mais relevante quando se constata que a vítima não mencionou nenhuma das cinco tatuagens e a cicatriz na sobrancelha descritas na ficha disciplinar do apelado – características marcantes que, em tese, facilitariam o reconhecimento –, mas afirmou ter notado que o assaltante estava com
“olhos vermelhos, parecendo drogado”
, detalhe que exigiria observação atenta do rosto, justamente o que ela declarou não ter conseguido fazer em razão do nervosismo.

III. Do lapso temporal e do risco de contaminação da memória

Saliente-se que o reconhecimento pessoal foi realizado apenas em 30/07/2019, ou seja, cinco anos após os fatos, lapso temporal que, por si só, compromete significativamente a confiabilidade da identificação.

No caso dos autos, verifica-se que o reconhecimento pessoal foi precedido pelo reconhecimento fotográfico, circunstância que potencializa o risco de contaminação da memória, pois a imagem visualizada na fotografia passa a integrar a recordação do evento, confundindo-se com a memória original e gerando viés de confirmação.

Tal circunstância revela-se especialmente problemática quando se constata que, entre o reconhecimento fotográfico e o pessoal, transcorreram quase cinco anos, período em que a memória da vítima sobre o evento real já estava significativamente enfraquecida, prevalecendo a lembrança da fotografia visualizada.

A propósito, a linha intelectiva consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do HC n. 598.886/SC e do HC n. 712.781/RJ, é no sentido de que o reconhecimento de pessoa constitui ato irrepetível, de modo que, uma vez realizado o reconhecimento fotográfico, a realização posterior de reconhecimento pessoal perde substancialmente sua força probante, pois a testemunha ou vítima tende a repetir a mesma resposta por viés de confirmação, não sendo mais possível distinguir se está reconhecendo a pessoa do evento criminoso ou a pessoa da fotografia anteriormente visualizada.

Nesse contexto, mostra-se inadequado atribuir ao reconhecimento pessoal realizado cinco anos após os fatos – e precedido de reconhecimento fotográfico – a força probante necessária para sustentar, isoladamente, decreto condenatório.

IV. Da perda da chance probatória

Em que pesem as alegações do combativo Ministério Público de primeiro grau, do exame acurado dos autos é forçoso concluir que a acusação deixou de produzir prova essencial para elucidação dos fatos, caracterizando perda da chance probatória.

Consoante se extrai da ficha disciplinar do apelado, juntada aos autos, o campo referente à altura do custodiado foi deixado em branco, circunstância que impossibilitou a verificação objetiva da correspondência entre a descrição fornecida pela vítima e os atributos físicos reais do acusado.

Tal circunstância revela-se especialmente grave quando se constata que a descrição da altura constituía elemento central da controvérsia, pois a vítima forneceu versões contraditórias sobre se o reconhecido era
“o mais alto”
ou
“o mais baixo”
dos dois assaltantes.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no sistema acusatório, incumbe ao órgão ministerial o ônus de produzir todas as provas possíveis e essenciais para demonstração da autoria delitiva, não podendo eventual omissão ou desídia na produção probatória ser suprida por presunções ou interpretações desfavoráveis ao réu.

Nesse contexto, a ausência de informação sobre a altura do apelado – dado que deveria constar obrigatoriamente na ficha disciplinar – caracteriza perda da chance probatória que não pode ser imputada à defesa, devendo a dúvida daí decorrente ser resolvida em favor do acusado, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

V. Da fragilidade do álibi e sua irrelevância para o deslinde da causa

Quanto ao argumento ministerial de que o álibi apresentado pelo réu teria sido desmentido pelas informações do sistema prisional, inicialmente, cumpre destacar que tal circunstância, embora verdadeira, não possui o condão de inverter o ônus probatório ou de suprir a insuficiência da prova acusatória.

Consta dos autos que o apelado, em seu interrogatório judicial realizado mais de dez anos após os fatos, declarou acreditar que estaria preso na data do crime, circunstância que foi efetivamente desmentida pelas informações oficiais, que atestaram que ele estava solto em 10/09/2014, tendo sido preso apenas em 18/09/2014 – oito dias após o roubo.

Pois bem. Tal circunstância não autoriza, por si só, conclusão pela prática delitiva.

Isso porque, o lapso temporal de mais de dez anos entre os fatos e o interrogatório judicial justifica plenamente a confusão de datas, especialmente considerando que o apelado teve diversas passagens pelo sistema prisional em períodos próximos, conforme se extrai das informações oficiais.

Soma-se a isso o fato de que a falsidade do álibi não equivale à prova da autoria delitiva. A propósito, a linha intelectiva consolidada na doutrina e jurisprudência é no sentido de que o álibi falso pode, no máximo, enfraquecer a credibilidade da versão defensiva, mas não possui força probante positiva para demonstrar a prática do crime, pois a confusão de datas ou a mentira sobre determinada circunstância não se confunde com a efetiva participação no delito.

Nesse contexto, verifica-se que a falsidade do álibi não supre a ausência de provas robustas da autoria delitiva, permanecendo a dúvida razoável sobre a efetiva participação do apelado nos fatos narrados na denúncia.

VI. Da palavra da vítima em crimes patrimoniais e seus limites probatórios

O Ministério Público argumenta que a palavra da vítima assume papel preponderante em delitos patrimoniais, sendo suficiente para fundamentar uma condenação.

Contudo, tal premissa deve ser analisada com cautela.
É certo que a jurisprudência confere especial relevância ao relato do ofendido em crimes de natureza patrimonial, usualmente perpetrados na clandestinidade. Isso ocorre porque, diante da ausência de testemunhas, a vítima costuma ser o único elo com a realidade dos fatos.

No entanto, para que esse depoimento sustente um decreto condenatório, ele não pode ser isolado; deve ser coerente e estar minimamente respaldado pelos demais elementos de convicção colhidos nos autos.

A relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais não se confunde com soberania probatória. Sua validade pressupõe harmonia com o conjunto dos autos, sendo mitigada diante de contradições, falta de respaldo externo ou quando o reconhecimento do acusado se mostra viciado ou insuficiente para gerar a certeza necessária ao julgamento.

Ao analisar o caderno processual, observa-se que o depoimento da vítima, conquanto revestido de convicção subjetiva, padece de
descompassos objetivos
que mitigam sua força probante. Tais inconsistências manifestam-se, primordialmente, na divergência entre a descrição física do autor apresentada inicialmente e as características reais do acusado, o que fragiliza a segurança necessária para o édito condenatório.

Agrava esse cenário o expressivo lapso temporal: o reconhecimento foi realizado
cinco anos após a consumação do delito
, intervalo que, por si só, compromete a higidez da memória. Soma-se a isso a realização de reconhecimento fotográfico prévio, prática que, conforme a moderna psicologia do testemunho, potencializa o fenômeno das
falsas memórias
e o risco de substituição da imagem do verdadeiro autor pela do suspeito apresentado, elevando exponencialmente o perigo de erro judiciário.

Portanto, diante da ausência de elementos de corroboração independentes – como provas periciais ou testemunhais extrínsecas – a palavra da vítima não detém, na hipótese vertente, densidade suficiente para romper a
presunção constitucional de inocência
. À míngua de certeza plena e inafastável, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é a medida que se impõe.

VII. Da aplicação do princípio
in dubio pro reo

Como demonstrado, o conjunto probatório não logrou êxito em edificar a certeza necessária para a punição estatal.

À luz do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, a inocência é o estado presumido que só se desfaz diante de prova robusta e livre de questionamentos. Considerando que a acusação não se desincumbiu do seu ônus de provar a autoria para além de qualquer dúvida razoável, a manutenção da absolvição é medida de rigor, uma vez que o Direito Penal não admite o suporte em conjecturas ou reconhecimentos frágeis realizados anos após o fato.

No caso dos autos, ao que se verifica, a prova produzida revela-se insuficiente para gerar certeza quanto à autoria delitiva, pois:

a) O reconhecimento fotográfico e pessoal constituem provas isoladas, sem corroboração por flagrante, câmeras, apreensão de objetos ou testemunhas presenciais;

b) O reconhecimento pessoal foi realizado cinco anos após os fatos, lapso temporal que compromete a confiabilidade da identificação;

c) O reconhecimento pessoal foi precedido de reconhecimento fotográfico, circunstância que potencializa o risco de contaminação da memória por viés de confirmação;

d) A vítima apresentou descrições contraditórias sobre as características físicas do autor, invertendo completamente a descrição inicial;

e) A vítima não mencionou características marcantes do apelado –tatuagens e cicatriz – que facilitariam o reconhecimento;

f) A vítima apresentou contradições internas sobre sua própria capacidade de percepção durante o crime;

g) Houve perda da chance probatória pela ausência de registro da altura do apelado na ficha disciplinar.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] No caso dos autos,
apesar de haver relevantes indícios da prática de roubo do celular da vítima, há dúvida quanto a autoria delitiva, que deve militar em favor da pessoa acusado
.

Se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, embora relevantes e dotados de credibilidade, se limitaram a descrever o reconhecimento extrajudicial e informal realizado pela vítima, bem como os antecedentes do apelado, não são suficientes, portanto, para confirmar com segurança a autoria do roubo, especialmente na ausência da apreensão da res furtiva
.

Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
(Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
. Destacamos.

[...] O reconhecimento pessoal realizado informalmente, sem segurança quanto a observância das formalidades legais, não constitui prova suficiente para sustentar decreto condenatório quando isolado nos autos. (...)
Em matéria penal, havendo dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, não sendo admissível condenação baseada em meras suposições ou conjecturas
.
(
Apelação Criminal n.
0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). Destacamos.

Nesse contexto, não é possível identificar, com a certeza imperiosa, a real dinâmica do fato ocorrido em 2014 e a confirmação em juízo apenas com base em reconhecimento falho de que foi o apelado o autor do roubo imputado na exordial acusatória, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória do apelado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dispositivo

À vista do exposto e em dissonância do parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Walter Edson de Campos Filho
da imputação do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026